Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-38.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação regressiva promovida por seguradora. Danos elétricos a bens de seus segurados, provocados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da apelante. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.